Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705447-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: USINA JEQUITIBA SPE S.A., HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, USINA JEQUITIBA SPE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por USINA JEQUITIBÁ SPE SA contra decisão proferida pelo Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA, na qualidade de Relator Eventual do presente recurso de apelação, pela qual deferiu o levantamento de valores depositados em Juízo em favor dos réus HELIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CANDIDA DA SILVA, limitado ao montante reputado como incontroverso, além de ter determinado o cumprimento de penhora no rosto dos autos decretada em desfavor dos mesmos requeridos, por decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Em suas razões recursais, a embargante não impugna o deferimento do levantamento de valores incontroversos pela parte adversa, limitando-se a reclamar de uma informação contida na decisão embargada, quando ponta fata de manifestação processual da recorrente a respeito do pedido de expedição de alvará de levantamento. Defende, em suma, que ao contrário do mencionado na decisão agravada, não havia exaurido o prazo para que se manifestasse respeito do despacho de ID 54558431, requerendo que sejam excluídas da decisão agravada as expressões: “...a devedora (USINA JEQUITIBA SPE S.A) quedou inerte...”; e “Não houve pronunciamento acerca do pedido de levantamento de valores...”. Para além dos embargos de declaração interpostos pela parte autora contra o deferimento do levantamento de valores em favor dos réus, o terceiro interessado STEVÃO GANDH COSTA peticionou no ID 54930231, reclamando o cumprimento da ordem de execução da penhora no rosto dos autos oriunda da 2a Vara Cível de Ceilândia, mediante a expedição da comunicação necessária à transferência de valores para conta judicial vinculada àquele Juízo. É o Relatório. Decido. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela autora USINA JEQUITIBÁ SPE SA, verifica-se que os embargos de declaração são inadmissíveis, por falta dos pressupostos de admissibilidade inerentes à dialeticidade recursal e ao interesse recursal. Quanto a dialeticidade recursal, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas do que efetivamente consta da decisão embargada, a respeito das intimações da embargante para se manifestar sobre o pedido de levantamento de valores formulado pelos réus. Isso porque, ao contrário do sustentado no recurso, a decisão embargada, em momento nenhum, afirmou que teria havido a preclusão para que a recorrente se manifestasse sobre o despacho de ID 54558431. Pelo contrário. A decisão agravada ressalvou que não havia transcorrido o prazo para manifestação da parte a partir do referido despacho, mas reputou desnecessária a espera por tal manifestação, destacando expressamente ser “desnecessária a espera da preclusão do despacho ID 54558431”. Quando a decisão embargada afirma que não houve a manifestação da embargante quanto ao pedido de levantamento de valores, faz expressa referência à primeira oportunidade que lhe foi concedida para tanto, através do despacho de ID 53607847, proferido em 20 de novembro de 2023. E, de fato, não houve manifestação da recorrente em face do referido provimento, do qual foi intimidada em 1o de dezembro de 2023, conforme certificado no ID 54086260. Essas constatações, que efetivamente espelham o conteúdo da decisão agravada, não foram objeto de impugnação nos embargos de declaração. Confira-se a proposito, a literalidade dos fundamentos contidos na decisão embagada, a respeito da matéria ventilada nos embargos de declaração: “...HELIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CANDIDA DA SILVA, idosos, requerem o levantamento do valor depositado em juízo. Destacam que a quantia corresponde a parte incontroversa na lide e que há necessidade do valor, diante da idade avançada, dos cuidados e despesas com a saúde de ambos (ID 53607847). (...) Após o requerimento, foi determinada a intimação da parte adversa (USINA JEQUITIBA SPE S.A) para se manifestar quanto ao pedido (ID 53607847). Durante o período, PAULO CESAR FARIAS VIEIRA e STEVÃO GANDH COSTA, ambos na qualidade de terceiros interessados, requerem retenção de parte do crédito dos autores (ID 53843263, 54455343 e 53863451). Nova intimação de USINA JEQUITIBA SPE S.A para se manifestar sobre o pedido de levantamento (ID 54558431). É o relatório. Decido. (...) As apelações interpostas por ambos os polos da relação jurídica não impugnaram os valores depositados em juízo, o que tornou incontroversa a quantia depositada. (...) Não há ofensa à satisfação dos créditos penhorados, já que os idosos requereram o decote dessa parcela para o levantamento do valor incontroverso. O deferimento do pedido não obsta que os terceiros interessados (credores) obtenham sua parcela, pois o montante consignado supera o valor devido pelos idosos na demanda que tramitou na 2a Vara Cível de Ceilândia. Adicionalmente, intimada a se manifestar sobre o pedido de levantamento dos valores, a devedora (USINA JEQUITIBA SPE S.A) quedou inerte. Apenas juntou petição em que comprova o depósito judicial das parcelas devidas nos meses de outubro e novembro de 2023 (ID 54240954). Não houve pronunciamento acerca do pedido de levantamento de valores. Diante desse quadro, é desnecessária a espera da preclusão do despacho ID 54558431, que renovou o prazo para intimação da USINA JEQUITIBA SPE S.A para se manifestar sobre o pedido de levantamento. (...) Diante da incontroversa desses valores, nos termos da sentença, proceda-se com a transferência do numerário apresentado no ofício da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 53060661) para uma conta vinculada ao processo 0002157-46.2015.8.07.000. Posteriormente, expeça-se alvará de levantamento dos valores consignados em juízo a HELIO SILVESTRE DE ANDRADE e GERALDA CANDIDA DA SILVA, conforme ID 53430040...” (ID 54736258 -g.n.) Para além dessa constatação, verifica-se que os embargos de declaração não evidenciam sequer interesse recursal, pois se limitam a requer alteração de termos contidos na decisão recorrida, a respeito de questão que não acarreta qualquer repercussão no processo ou no direito material discutido em Juízo. De fato, não houve, desde a prolação do despacho de 20 de novembro de 2023 ID 53607847, ou mesmo nos embargos declaração, qualquer impugnação quanto ao pedido de levantamento de valores incontroversos ou de execução de penhora no rosto dos autos, de forma que não se verifica mínimo interesse-utilidade na interposição dos aclaratórios, pois não há qualquer impugnação efetiva quanto ao comando contido na decisão impugnada. Nesses termos, diante da falta de congruência da matéria alegada, frente ao conteúdo da decisão embargada, e considerando que para interpor recurso é necessário demonstrar a existência de interesse processual, consoante exige o art. 996 do CPC, não conheço dos embargos de declaração interpostos por pela autora USINA JEQUITIBÁ SPE SA. Quanto ao pedido formulado pelo terceiro interessado STEVÃO GANDH COSTA, reclamando a expedição de comunicação para cumprimento da ordem de execução da penhora no rosto dos autos, verifica-se certificado no ID 54991807 e no ID 55007053 que a providência já foi atendida, de ofício, pela Secretaria desta Sexta Turma Cível, inclusive mediante contato pessoal com o BRB, onde são mantidos os depósitos judiciais. Assim, reputo prejudicado o pedido de providências formulado pelo terceiro interessado no ID 54930231, pois verifica-se aparente perda de objeto da postulação. Por fim, advirto as partes que, apesar do deferimento excepcional de levantamento de valores, conforme deferido na decisão embargada, eventuais novos pedidos volvidos à efetivação dos comandos contidos na sentença de primeiro grau devem ser formulados perante o Juízo da causa, em sede de cumprimento de sentença, a teor do disposto no art. 522 e 523, c/c art. 516, II, do CPC. Intimem-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para apreciação do mérito dos recursos de apelação. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator